Tribunal: TJDFT
Processo: 0739258-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CONSTRIÇÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo de trinta dias, em processo de execução. O agravante sustenta que da medida resultou bloqueio de verbas de natureza previdenciária (aposentadoria), requerendo o desbloqueio dos valores e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível apreciar, nesta instância recursal, a alegação de impenhorabilidade salarial antes da efetiva constrição dos valores e sem prévia análise pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salário pressupõe constrição efetiva, pois somente após o bloqueio é possível aferir a natureza da verba e a incidência da proteção legal do art. 833 do CPC. 3.1. No caso, a decisão agravada apenas determinou a realização da pesquisa SISBAJUD, medida preparatória que não implica bloqueio automático, razão pela qual não há elementos suficientes para examinar a natureza de valores eventualmente atingidos.
4. Ainda que impenhorabilidade constitua matéria de ordem pública, sua apreciação depende de manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4.1. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a análise da impenhorabilidade antes de decisão do juízo a quo configura indevida supressão de instância, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Discussão sobre impenhorabilidade salarial pressupõe a existência de constrição efetiva que permita aferir a natureza da verba.
A apreciação da impenhorabilidade de valores não examinada em primeiro grau configura indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721542-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, AI 0704615-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025.